Tribunal: TJMT
Processo: 0001070-19.2009.8.11.0046
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001070-19.2009.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Apuração de haveres, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GLAUBER SILVEIRA DA SILVA - CPF: 367.610.521-49 (APELANTE), MURILLO VAZ DE ARAUJO - CPF: 005.274.531-70 (ADVOGADO), FELIPE COSTA ALBUQUERQUE CAMARGO - CPF: 027.029.431-79 (ADVOGADO), JULIA BITTENCOURT AFFLALO - CPF: 010.653.981-74 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), ADEMIR ROSTIROLLA - CPF: 138.188.991-34 (APELANTE), AGROPECUARIA VALE DO JURUENA LTDA - ME - CNPJ: 24.964.587/0001-17 (APELADO), JACQUES MARCELLO ANTUNES STEFANES - CPF: 579.849.219-20 (ADVOGADO), RICARDO AURY RODRIGUES LOPES KUTTERT - CPF: 969.132.151-34 (ADVOGADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), WALDIR FRANCISCO GUERRA - CPF: 006.460.249-49 (APELADO), ALLAN MELLO GUERRA - CPF: 238.164.221-87 (APELADO), KATCHA VALESCA DE MACEDO BUZZI - CPF: 380.385.959-04 (ADVOGADO), ADEMIR ROSTIROLLA - CPF: 138.188.991-34 (APELADO), GLAUBER SILVEIRA DA SILVA - CPF: 367.610.521-49 (APELADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), AGROPECUARIA VALE DO JURUENA LTDA - ME - CNPJ: 24.964.587/0001-17 (APELANTE), ALLAN MELLO GUERRA - CPF: 238.164.221-87 (APELANTE), RICARDO AURY RODRIGUES LOPES KUTTERT - CPF: 969.132.151-34 (ADVOGADO), WALDIR FRANCISCO GUERRA - CPF: 006.460.249-49 (APELANTE), LUIZA GURGEL CARDOSO - CPF: 018.917.041-76 (ADVOGADO), WALTER MARTINS MAIA - CPF: 010.550.651-64 (ADVOGADO), BARBARA VAN DER BROOCKE DE CASTRO - CPF: 013.772.121-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ADEMIR ROSTIROLLA E OUTRO em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0001070-19.2009.8.11.0046 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE DISSOLUÇÃO E PARCERIA AGRÍCOLA C/C LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA DE HAVERES C/C PERDAS E DANOS MORAIS” onde litiga com ALLAN MELLO GUERRA E OUTROS perante a 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 217910685 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso dos autores e conheceu em parte e desproveu o recurso dos requeridos.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 220098663 que o v. acórdão embargado consignou que não se vislumbra a prática de qualquer “ato ilícito praticado pelos apelados”, ao fundamento de que a venda da propriedade configura questão abrangida pelo princípio da previsibilidade, “elemento indispensável que racionaliza as relações sociais/contratuais”. Entretanto, em sede de apelação, a embargante apontou a necessidade de reforma da sentença em razão da não aplicação do art. 92, § 5o, da Lei 4.504/1964, que contém previsão expressa sobre a impossibilidade de extinção dos contratos de arrendamento ou de parceria em razão da alienação do imóvel. A r. decisão, concessa vênia, restou omissa quanto ao referido argumento que, se acolhido, conduziriam à conclusão diversa da exarada;

Afirma que omite-se ao aventado pela embargante em apelação: a fundamentação sentencial, repetida no acordão embargado de que “a parte requerida seguiu a cláusula contratual, permitido que os requerentes procedessem com a colheita a [sic] safra já plantada” não encontra amparo em nenhum elemento probatório constante dos autos! 16. Ao reafirmar o entendimento, esse e. Tribunal de Justiça omite-se quanto às peculiaridades fáticas constantes dos autos: alguns plantios realizados nas terras objeto da parceria, como o plantio de eucaliptos, são plantios de longo prazo, cujo retorno financeiro demora no mínimo 5 anos, sendo seu segundo corte recomendado apenas 10 anos após o plantio;

Sustenta que o v. acordão embargado ainda incorre em contradição quanto à majoração dos honorários advocatícios, na medida em que traz um percentual em sua ementa e outro em sua parte dispositiva;

Requer o recebimento do presente recurso, para que seja dado provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, de forma a que sejam reconhecidas as omissões e contradição apontadas.

Contrarrazões sob ID. 222227690.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Registra-se o enunciado 10 do ENFAN, a respeito do Código de Processo Civil de 1015 – ‘A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão, se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie à decisão da causa’. No caso concreto, conquanto que a sentença não seja um primor e,neste viés, a lei assim não o exige, estando, embora de forma sucinta, dando as razões de decidir, apoiando-se em cláusulas contratuais, não residindo, por outro lado, cerceamento de defesa, tendo a parte discordante, apresentada longa fundamentação recursal, não deve ser vista como sentença com ausência de fundamentação. E, neste viés, estando de acordo com os incisos II e IV, do art. 489 do CPC c/c inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal, não pode ser taxada de ausente de fundamentação. Soma-se a esta situação que não se declara um processo nulo quando o ato processual trazido sob descompasso jurídico não encaixar em cerceamento de defesa ou prejuízo para a parte recorrente. Isto porque, em grau recursal, deu a entender perfeitamente que o apelante teve ciência total do que restou decidido e apresentou longa manifestação recursal sobre todos os aspectos constantes dos autos.

A boa fé se presume, a má fé deve ser escorreitamente demonstrado. O ônus de provar a má fé na elaboração do contrato é totalmente da parte que alega, a rigor do que comunga o inciso I, do artigo 373 do Código de Processo Civil. Formalizado o contrato de acordo com os requisitos do artigo 104 do CC e, por outro aspecto, não divisando os vícios inerentes aos artigos 166, 167 e 171 do mesmo comando substantivo civil, não estando a cláusula contratual maculada pelo vício da ilegalidade, deve ser mantida em todos os seus termos. Constatando que o contrato está de acordo com o artigo 422 do CPC, não pode ser obstado o seu cumprimento. A venda do imóvel previsto no instrumento contratual é valida em todos os seus termos, não esquecendo que, no caso, além dos atributos acima elencados no CC, vigora, ainda o principio da previsibilidade formatada no instrumento cuja cláusula equivocadamente, está alcunhada de nula.

O acessório acompanha o principal. Nesta toada, não detectando a nulidade da cláusula contratual, estando os requeridos no exercício regular do direito prescrito pelo inciso I, do artigo 188 do Código de Processo Civil, não reside como abraçar a pretensão de condenação em perdas e danos materiais e morais já que estes estão umbilicalmente ligados ao principal (nulidade da cláusula).

Conhecido e desprovido o recurso aviado pelos apelantes, dentro do que está previsto no inciso 11, do artigo 85 do Código de Processo Civil, os alcunhados honorários recursais estão presentes. Neste caso concreto, majora-se os honorários em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, que não restou impugnada a tempo, forma, modo, situação preclusa.

Constatando cláusula contratual LEONINA (parágrafo), correta a decisão que a declara nula e sem qualquer valor jurídico entre as partes litigantes. No caso, não reside como validar cláusula que viola o principio da boa fé contratual e dispositivos constitucionais a respeito de renuncia ao direito de ação. No caso, dos mais relevantes e o da inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, XXXVII, LIII e LXXIV, CF; e art. 3o, CPC), o qual assegura de forma geral e irrestrita - inclusive pessoa jurídica - o direito de ter ameaça ou lesão a direito próprio devidamente analisada e resolvida por órgão dotado de poder jurisdicional.

Argumentos apresentados no recurso de apelação pelo requerido/vencedor, que não foram objeto de discussão em primeiro grau, constituem inovação recursal, não passível de análise pela Corte ‘ad quem’, sob pena de ferir os princípios do contraditório e da ampla defesa. O órgão julgador, com efeito, deve ficar adstrito ao princípio da litiscontestação, que impõe contornos da ação, destacando-se que o procedimento é uma marcha que não pode revelar coisas novas a cada passo, surpreendendo-se as partes e o judiciário, sendo certo que o efeito devolutivo inerentes aos recursos importa na restituição somente da matéria impugnada (art. 1013 do CPC). Recurso não conhecido na parte em que o requerido pretendia compensação para reconhecimento de pagamento a maior, tratada em ação diversa, ação de prestação de contas, ainda em andamento perante o juízo de primeiro grau de jurisdição.

Recurso da parte requerida conhecido em parte e na parte conhecida, totalmente desprovido. Não se aplica, no caso, o prescrito pelo § 11, do art. 85 do CPC visto que não reside condenação e, neste viés, só se majora se existe um valor anteriormente deferido em sede de sucumbência.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

Nulidade da sentença - O primeiro enfoque recursal a ser analisado neste seara revisional é o posicionamento dos autores/vencidos quando afirmarem a existência de nulidade da sentença em face de violação do disposto no artigo 489, incisos II e IV do Código de Processo Civil e, desta feita, afrontou o disposto no inciso IX, do artigo 93, da Constituição Federal.

Em que pesem os argumentos, não vejo como abraçar esta tese recursal muito embora bem exposta pelos causídicos que laboraram a peça recursal. Em relação aos citados dispositivos processuais que alicerçaram a pretensão registra como não fundamentada a sentença quando empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar os motivos concretos de sua incidência no caso no caso em apreciação sentencial. (incisos II e IV, do § 1o, do art. 489 do CPC).

Não têm razão os apelantes. A sentença pode ser caracterizada como sucinta, porém, não se fala em ausência de fundamentação. Isto porque, segundo consta do ato sentencial, a fundamentação de improcedência da ação foi justamente em atendimento a cláusula contratual formalizada entre as partes e cuja ilegalidade e abusividade é o mérito desta ação.

Não se pode negar que se o magistrado, quando do ato sentencial, não apresenta as razões suficientes do seu convencimento meritório ou não, seu provimento será considerado não motivado e, neste aspecto, por violar o disposto no inciso IX, do artigo 93 da Constituição Federal e dentro dos requisitos estabelecidos pelo artigo 489 do CPC, a sentença deve ser declarada nula.

Contudo, se o magistrado, ao julgar o processo, estriba-se em cláusulas contratuais livremente pactuadas, formando, neste sentido, seu convencimento, dentro da dicção do artigo 371 do mesmo comando processual civil, a sentença não padece de ausência de fundamentação motivada. Isto porque, no caso em apreço, qualquer acréscimo se apresentaria desnecessária a formatar de forma diversa o entendimento do julgador prolator da decisão recorrida.

A este respeito, registra-se o enunciado 10 do ENFAN, a respeito do Código de Processo Civil de 1015 – ‘A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão, se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie à decisão da causa’. (grifei)

Na verdade, segundo penso, a motivação do ato sentencial deve ser visto numa análise sistemática de todos os seus contornos jurídicos e até fáticos, esta precisa ser suficiente para dirimir a controvérsia existente nos autos, abordando, mesmo que de forma concisa, as questões/aspectos jurídicos relevantes na lide, sobretudo quando alegados por uma das partes.

Por outro lado, não se registra nulidade sem prejuízo e, no caso em apreço, pelo contido, trazem os apelantes aspectos relevantes e pertinentes que serão analisados em relação ao mérito, abusividade da cláusula contratual, situação que, por si só, afastam os argumentos de ausência de fundamentação. Aliás, como já posicionado linhas acima, qualquer acréscimo para adentrar no convencimento do magistrado, estando a sentença perfeitamente esclarecida em relação ao posicionamento do juiz, no caso concreto, não reside em como mencionar, mesmo de soslaio, que a sentença padece de nulidade pelos vícios atribuídos no petitório recursal. Aliás, no caso em apreço, não se pode confundir decisão contraria aos interesses do apelante, embora feita de forma concisa, como ausência de fundamentação.

Emoldura este meu posicionamento decisões oriundas do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Confira-se.

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. FALTA. SÚMULAS 282 E 356/STF. DANOS. CARACTERIZAÇÃO. PROVAS. EXISTÊNCIA. SÚMULA 7-STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. Consoante entendimento pacificado desta Corte, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Embora sucinta a motivação, pronunciando-se sobre as questões de fato e de direito para fundamentar o resultado, exprimindo o sentido geral do julgamento, não se emoldura violação aos artigos 131, 165 e 458, II, do Código de Processo Civil. Omissis. 5. Agravo regimental improvido." (AgRg no Ag 609.194/GO, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ de 9.2.2005)’.

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INCABIMENTO. ACÓRDÃO QUE CONTÉM DUPLO FUNDAMENTO. CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA No 126/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Omissis. 4. Inexiste a violação dos artigos 165 e 458 do Código de Processo Civil se o acórdão, embora sucintamente, mostra motivação suficiente, abrangendo a matéria que lhe era própria, de modo a permitir a exata compreensão da controvérsia, sendo certo que a apreciação de modo contrário ao interesse da parte não configura ausência de fundamentação. 5. Recurso parcialmente conhecido e improvido." (REsp 660.774/PE, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1o.2.2005)

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MULTA. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ARTS. 165, 458, II, 535, II, 538, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. RECURSO DESACOLHIDO. Omissis. III – A fundamentação sucinta, que exponha os motivos que ensejaram a conclusão alcançada, não inquina a decisão de nulidade, ao contrário do que sucede com a decisão desmotivada." (REsp 423.154/ES, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 24.2.2003)’.

À vista do exposto, quando o bastante, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

É como voto.

Voto.

Colenda Câmara.

Mérito - Dos autos estão a registrar que o autores/apelantes, cumprindo cláusula contratual formalizada, saíram do imóvel em apreço e anos depois ingressam em juízo com a presente ação e cujo aspecto primordial é a declaração da cláusula quarta constante do contrato, assim redigida:

CLAUSULA QUARTA;

‘A PARCEIRA CONTRATANTE poderá vender todo ou parte do imóvel objeto deste contrato durante seu prazo de vigência. Em caso de não concordância do comprador em obedecer a manter a vigência deste contrato até o seu final para os CONTRATADOS, a CONTRATANTE se obriga a permitir que os CONTRATADOS realizem a safra no caso de já terem iniciado os plantios. Neste caso será sempre permitida a realização total, até sua colheita, da safra plantada. Contudo, após colhida a safra anual, dividir o resultado e deduzidos os investimentos feitos, será rescindido automaticamente o presente contrato, devendo os CONTRATADOS retirar-se do imóvel junto com seus pertences, após vistoria de bens realizada pela CONTRATANTE e promitente comprador’.

A aplicação do direito em casa caso concreto transforma a norma geral abstrata em norma individual concreta, sob e forma de sentença. Aplicar o direito equivale a assegurar eficácia a uma regra.

Antes de discorrer propriamente sobre a nulidade ou não da cláusula contratual transcrita linhas anteriores, impõe-se registrar que os autores da ação, em cumprimento ao estabelecido no instrumento, colheu tudo que plantou naquele imóvel, na condição de parceiro, situação incontroversa nos autos e, mais tarde, busca a tutela jurisdicional em relação a este situação e, de igual forma em relação a eventuais prejuízos.

Retornando na análise da citada cláusula contratual, deve ser visto que um dos princípios regentes em relação ao direito contratual é da força obrigatória, segundo o qual, uma vez celebrado o contrato deve ser cumprido nos seus exatos termos definido pelo exercício da vontade de liberdade dos contratantes, tratando-se, por outro lado, de direito disponível. ( ́pacta sunt servanda’).

O referido princípio é emoldurado no posicionando a respeito o mestre do direito SILVIO RODRIGUES:

‘na idéia de que, se as partes alienaram livremente sua liberdade, devem cumprir com o prometido, ainda que daí lhes advenha considerável prejuízo. (Direito Civil, Volume 3, Dos Contratos e das Declarações de Unilaterais de Vontade, 10a Edição, Saraiva, 1980, pag. 18).

E, como conseqüência do princípio da obrigatoriedade ou força obrigatória, diz-se que o contrato é intangível, qualidade que se refere ser irretratável, de acordo de vontade.

Sobre o aspecto da intangibilidade:

‘nenhuma consideração de equidade justificaria a revogação unilateral do contrato ou sua alteração de suas cláusulas, que somente se permitem mediante novo concurso de vontades’. (ORLANDO GOMES, Contratos, 26a. Edição, Rio de Janeiro, Forense, pag. 38)’.

Portanto, o princípio de que o contrato faz lei entre as partes (pacta sunt servanda), desempenha um papel fundamental no direito contratual, promovendo à segurança jurídica, a estabilidade das relações contratuais, a confiança mutua entre as partes e a justiça contratual. Desta forma, a regra geral é a preservação dos contratos, a declaração de nulidade de cláusulas contratuais é exceção e, neste viés, compete a parte que alega o vício a demonstração inequívoca do seu direito, dentro da dicção do que está consagrado pelo inciso I, do art. 373, Código de Processo Civil.

Por outro lado, ainda que num conceito acadêmico, a nulidade deve ser considerada como uma sanção, imposta pela norma jurídica, que determina a privação dos efeitos jurídicos do ato do negocio celebrado, praticado em desobediência ao que prescrevem as normas legais aplicáveis em cada situação concreta, vista esta nos seus múltiplos e variados aspectos.

E, nesta sintonia jurídica, deve ser declarado nulo o negócio jurídico (cláusula mencionada) quando for celebrada por pessoa absolutamente incapaz, for ilícito ou indeterminável seu objeto, motivo determinante a ambas as partes for ilícito, não revestir a forma prescrita em lei, for preterida alguma solenidade que a lei considere como essencial à sua validade. (artigo 166 do CC).

Por outro lado, são anuláveis os contratos em que: a) há incapacidade relativa de um ou de ambos os contratantes e b) houver erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores (artigo 171 do CC).

De outro norte, dentro da dicção do que estabelece o artigo 167 do Código Civil Brasileiro, deve ser declarado nulo o ato simulado quando aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmites (inciso I) e contiverem na declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira (inciso II).

Neste viés, a validade do ato jurídico pressupondo a existência de um fato jurídico, conforme nos ensina MARCOS BERNARDES DE MELO, se existe, e sendo daqueles em que a vontade é o elemento nuclear, passa ao plano da validade; ‘onde o direito fará a triagem entre o perfeito (que não tem qualquer vício de invalidade) e o que está eivado de efeito de invalidade. (Teoria do Fato Jurídico, 2014, pag. 104, fonte Google)’.

Isto, no jargão popular: separa-se o joio do trigo.

Por outro lado, um dos princípios fundamentais do direito privado é o da boa fé objetiva, consagrado no artigo 422 do CC, cuja função é estabelecer um padrão ético de conduta para as partes em relação aos contratos que celebrarem e, neste particular, como se sabe, a boa fé se presume, a má fé deve ser demonstrada de forma escorreita, cumprindo a quem alega o ônus da prova (inciso I, art. 373, CPC).

Nesta situação, oportuno contemporizar que o princípio da boa fé objetiva, exige, em todas as formas de contratos, até mesmo na sua execução, conduta leal dos contratantes, os quais devem observar os deveres prescritos em lei, para manter a confiança e as expectativas legitimas do instrumento contratual formalizado. E, como forma de proteger as naturais expectativas das partes no desenvolvimento regular da relação contratual dentro do que restam registrados em suas cláusulas, também devem ser limitadas e, por tais aspectos, divisando quaisquer irregularidades, nos termos dos dispositivos legais insertos no CC, transcritos linhas anteriores, podem ser anuladas cláusulas que destoam do figurino jurídico prescrito.

Como manifestou o colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

‘O Princípio da Boa-fé Objetiva, exige, em todas as fases da contratação, até mesmo na fase pós contratual, conduta leal dos contratantes, os quais devem observar os deveres anexos ou laterais de conduta, a fim de manter a confiança e as expectativas legítimas do Negócio Jurídico. 2.1. Como forma de proteger as naturais expectativas das partes no desenvolvimento da relação contratual, tal princípio possui a função de também limitar os exercícios dos direitos das partes do contrato, sempre que o comportamento dela - embora formalmente de acordo com as normas contratuais – acabe por significar a quebra de uma expectativa legitima de outra’. (Recurso de Apelação Cível n. 0706217-82.2019.8.07.0001, Acórdão n. 12974897, Relator Desembargador EUSTÁQUIO DE CASTRO, fonte sítio do TJDFT)’.

Assim posta esta situação fática e jurídica, no caso em apreço, baixando os fatos à realidade e a situação recíproca dos protagonistas daquele instrumento contratual cuja cláusula quarta foi alcunhada de nula, em que pesem os argumentos expostos na inicial e no recurso aviado, sob a égide de que a boa fé se presume, a má fé deve ser escorreitamente demonstrada (art. 373, inciso I, do CPC), não verifiquei, dentro do juízo de convencimento motivado, convergindo com o entendimento do magistrado sentenciante, qualquer violação dos artigos 166, 167, 171 e 422 do Código Civil Brasileiro e, por conseqüência, não se registra possibilidade jurídica de anular a cláusula quarta do contrato, transcrita no inicio deste posicionamento.

Sobre o assunto, oportuno trazer o conceito básico formatado por MÔNICA YOSHIZATO BIERWAGEM:

‘(...) é difícil, num só conceito, o que vem ser o princípio da boa fé, não só porque apresenta múltiplos sentidos, ora se relacionando à idéia de justiça que deve imperar todo o ramo de ordenamento jurídico ou sobre determinados ramos, auxiliando a interpretação de suas normas, ora como regra de conduta (boa fé objetiva) ou estado de espírito do sujeito (boa fé subjetiva), mas principalmente porque em cada um desses sentidos a sua noção deve ser construída a partir de critérios próprios, que não permitem sua unificação num só conceito’. (Princípios e Regras na Interpretação dos Contratos no Novo Código Civil, 3a. Edição, São Paulo, Saraiva, 2007, pag. 77).’

Portanto, restando os argumentos em meras ilações, a sentença que, fazendo suas razões de fato e de direito, julgou improcedente parcialmente a demanda, resumindo tão somente em rescindir o contrato, mas não albergar condenação em perdas e danos, está em perfeita sintonia com a presunção de boa fé como princípio geral de direito universalmente conhecido e aceito, sendo milenar a parêmia: a boa fé se presume; a má fé se prova.

E, ausentes os requisitos do artigo 373, inciso I do CPC, a manutenção da mencionada cláusula é o que de melhor se vê na aplicação do direito aos fatos alegados.

Assim cabendo o ônus da prova a quem alega, deve ser compreendida, em todos os seus termos, a validade da cláusula contratual formalizada entre as partes.

Como bem adverte HUMBERTO THEODORO JUNIOR a respeito do ônus da prova.

‘Não há um dever de provar, nem a parte assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual se depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo a máxima, fato alegado e não comprovado é o mesmo que fato inexistente, ‘No dizer de KISH, o ônus da prova vem a ser, portanto, a necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem processual’. (‘in’ Processo de Conhecimento, 2/257, extraído da obra CPC nos Tribunais, Darci Miranda e Outros, pagina 1.864).

Emoldura este posicionamento nos seguintes julgados sobre o tema.

‘Quem pede ao juiz tem o ônus de afirmar os fatos que autorizam o pedido, logo tem o ônus e provar os fatos afirmados. Assim tem o autor o ônus da ação. Quem quer fazer valer um direito em juízo deve provar os fatos que constituem em fundamento. (TARS, processo n. 193.117.652, Relator Juiz HEITOR ASSIS REMONI, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Alexandre de Paula, pag. 1614, atualização).

No mesmo sentido.

‘Havendo controvérsia fundada sobre fatos pertinentes e relevantes agitados no processo, torna-se do autor o ônus da prova, de modo algum podendo escudar-se na presunção de sinceridade de seus pedidos. (TACivSP, processo n. 344116/3-01, Relator Juiz ANTONIO MARCATO, obra e página supracitada).

PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. 2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes. (REsp 956.943/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014)’. (grifei).

Por tais aspectos e em sintonia com a doutrina e jurisprudência pátria, não se vê como declarar nula a clausula quarta do contrato formalizado entre as partes e até por outro aspecto peculiar – a questão da venda da propriedade, no todo ou em parte, registrada no instrumento em comento, trata-se de questão de PRINCÍPIO DA PREVISIBILIDADE registrada em todos os seus aspectos, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Em relação a este princípio (previsibilidade) é um elemento indispensável que racionaliza as relações sociais/contratuais. Por este princípio, por ser manifestação essencial à segurança jurídica, as normas são sempre inspiradas pela previsibilidade.

Sobre a previsibilidade.

‘A previsibilidade no direito, é uma exigência dos ordenamentos jurídicos modernos. Constrói-se na expectativa do comportamento alheio ao possibilitar certo cálculo de probabilidade do agir social, o que significa, poder prever as ações aos jurisdicionados. Nesse liame, conhecer o conteúdo das normas jurídicas e a posição dos tribunais corresponde ter uma previsibilidade de como agir, atuar e comportar’. (LHUMANN, 2002, por REFAEL DE OLIVEIRA COSTA no seu trabalho – SEGURANÇA JURIDICA E (IM) PREVISIBILIDADE DO DIREITO, fonte Google)’.

Sobre tais fundamentos expostos, não se vê como declarar nula a cláusula contratual atacada e, desta forma, não se vislumbra, qualquer ato ilícito praticado pelos apelados. Segundo penso, vendendo ou não a propriedade que dantes era exercida pelos autores/apelantes por força da parceria agrícola, estavam os requeridos albergados no exercício regular de um direito, consagrado este pelo artigo 188, inciso I, do Código Civil Brasileiro.

O exercício regular de um direito, no caso concreto, amparado por cláusula contratual isento de mácula de sua nulidade, trata-se de desempenho de uma atividade ou prática de uma ação através de uma conduta autorizada, que torna lícita a situação existente. Portanto, o exercício regular de um direito, excluindo a ilicitude do ato, por conseqüência lógica, exclui o dever de indenizar.

Ainda mais, para caracterização da responsabilidade civil, necessária se apresentaria a demonstração de um ato ilícito, este não comprovado, pelos requeridos/apelados, o dano sofrido e o nexo de causalidade, a rigor do que está contido nos artigos 186 c/c 927, do Código Civil Brasileiro.

Por tais razões, em primeira sintonia, deve ser mantida íntegra a cláusula quarta do contrato de parceria agrícola, textualmente transcrita no inicio desta decisão. De conseqüência, não reside o que condenar os réus/apelados em danos emergentes, os lucros cessantes e os danos morais. Conseqüência lógica da aplicação do consagrado pelo inciso I, artigo 188, do Código Civil Brasileiro.

Ainda em relação aos danos emergentes, assim pontuou o magistrado que subscreveu a sentença recorrida:

‘De outro pórtico, verifica-se que a parte autora não comprovou a existência de dano, uma vez que demonstrada a legalidade de cláusula de venda do imóvel. Nesse ponto, tem-se que a parte requerida seguiu cláusula contratual, permitindo que os requerentes procedesse a colheita da safra plantada, em nada gerando prejuízo ao autor. Portanto, não comprovado o dano material, de rigor é a improcedência do pedido de reparação. (sic).

O mesmo entendimento, registrou em relação aos LUCROS CESSANTES e DANOS MORAIS, aspectos que, de inteiro, convirjo com o posicionamento tratado pelo juiz de primeiro grau que elaborou e subscreveu a sentença recorrida. (Vide ID-198090785).

Isto porque, no caso, trata-se situação jurídica que para tal, em primeiro aspecto, deveria ser reconhecido a nulidade da cláusula contratual e, afastada a tese trazida pelos autores/apelantes, a improcedência dos pedidos indenizatórios, em todas as verbas elencadas na inicial, é a conseqüência lógica da situação existente nos autos e dentro do ônus da prova que, a rigor, compete a quem alega.

Assim, por todos os olhos jurídicos que se vêem, não residem condições jurídicas a aceitarem as teses apresentadas, quer no juízo de primeiro grau, quer em grau recursal, sobre a nulidade da citada cláusula contratual e, desta forma, convergindo com o mesmo entendimento esposado pela sentença recorrida, a pretensão recursal destes soçobra.

Agora, incursionando no recurso aviado pela ré/apelada AGROPECUÁRIA VALE DO JURUENA LTDA, esta pretende a modificação parcial da sentença e, neste viés, a ataca por dois fundamentos que, sendo diversos e inconciliáveis no ponto jurídico, devem ser vistos de forma separada.

A primeira diz respeito a conclusão do magistrado, que fazendo suas razões de fato e de direito concluiu pela nulidade, o segundo parágrafo, da cláusula quarta, assim redigida: ‘OS CONTRATADOS ficam cientes de uma possibilidade de venda do imóvel pela CONTRATANTE e se comprometem a não reclamar por possível encerramento deste contrato, no caso de o comprador não aceitar a continuidade dele; bem como não reclamar por LUCROS CESSANTES’. (sic)

Correta a decisão.

Em primeiro aspecto, deve ser visto que, a simples apreciação meritória no que tange aos lucros cessantes nesta ação, é situação que se vê por outro prisma, isto é, ao analisar o mérito, não foi levado em conta esta absurda cláusula contratual. Se, assim não o fosse, o feito deveria ser extinto, sem apreciação do seu mérito, dentro dos moldes estabelecidos pelo artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, o que não aconteceu. São portanto, aspectos conflitantes e inconciliáveis.

Por outro aspecto juridicamente salutar, os princípios que regem a teoria processualista tem forte inspiração no direito constitucional, encontrando ressonância profunda com relação a direitos e garantias fundamentais prescritas pela CF/88, a alcunhada CARTA CIDADÃ.

Dentro destes, um dos mais relevantes e o da inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, XXXVII, LIII e LXXIV, CF; e art. 3o, CPC), o qual assegura de forma geral e irrestrita - inclusive pessoa jurídica - o direito de ter ameaça ou lesão a direito próprio devidamente analisada e resolvida por órgão dotado de poder jurisdicional.

Corolário lógico deste princípio é o direito de ação, ou seja, o direito de exigir do Estado Democrático de Direito (aqui representado pelo Poder Judiciário) um determinado provimento jurisdicional acerca de uma situação de possível violação/ameaça a direito.

Veja-se que a concretização do direito de ação não depende do alcance da pretensão almejada, tampouco exige que o postulante de fato tenha razão sobre os fatos levados à apreciação do Poder Judiciário. Em outras palavras, mesmo que não tenha certeza sobre a existência ou não do direito desejado, o direito de ação assegura ao interessado a prerrogativa de buscar apoio junto ao Poder Judiciário, ainda que o resultado final do processo possa divergir daquele inicialmente ambicionado.

Quanto o bastante para, seguindo os passos do magistrado , muito embora a questão não esteja afetada ao Código de Defesa do Consumidor e sim em relação ao Código Civil Brasileiro, os aspectos acima me inclinam a registrar razão ao magistrado de piso ao anular esta cláusula identificada sob todos os aspectos, como CLÁUSULA LEONINA.

Identifica-se a cláusula LEONINA como aquela que tem objetivo a uma ou a alguma das partes contratantes vantagens desmesuradas em relação a outras, seja concedendo-lhes direitos desproporcionais (que é o caso em apreço) em relação ao instrumento contratual formalizado, aqui alcunhada também de cláusula exorbitante. E o pacto LEONINO, por violar aspectos até de natureza constitucional, é nulo de pleno direito. Agiu com acerto o magistrado de piso em assim decidir.

Por outro lado, em outro tópico recursal, pretendem os réus/apelados a declaração declarar que estes efetuaram o pagamento das obrigações da parceria em percentual superior aos limites estabelecidos no contrato e cujos valores devem ser apurados nos autos da prestação de contas.

Deve ser visto que, a rigor do que estabelece o artigo 1.013 do Código de Processo Civil, a apelação devolve ao tribunal o conhecimento de matéria impugnada e decidida em primeiro grau de jurisdição. Esta pretensão, nos moldes formalizados, esta a destoar do figurino jurídico recursal e, se não decidido em primeiro grau de jurisdição, inegável seria, caso apreciado, a supressão de instância, com violação do duplo grau de jurisdição.

Ou, em outros termos, típico caso de inovação recursal. Como se sabe, a inovação recursal é pratica vedada em nosso ordenamento jurídico, pois contraria os princípios do contraditório, da ampla defesa e, de conseqüência, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, aspecto constitucionalmente previsto (cláusula pétrea), a rigor do que estão previstos nos incisos LIV e LV, do artigo 5o da Constituição Federal.

Desmerecendo alongar ainda mais nesta decisão, as jurisprudências do colendo STJ, são no sentido de que as questões suscitadas pelas partes tão somente nas razões de apelação configura-se inequívoca inovação recursal, exceto quando se tratar de matéria de ordem pública os situações supervenientes acontecidas no desenrolar do processo, o que não é o caso dos autos.

Bem a respeito, trago decisão oriundo do TRT-6, assim consignado na seguinte ementa:

‘INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO ORDINÁRIO – VEDAÇÃO LEGAL – Argumentos apresentados em recurso ordinário, que não foram objeto de discussão em primeiro grau, constituem inovação recursal, não passível de análise pela Corte ‘ad quem’, sob pena de ferir os princípios do contraditório e da ampla defesa. O órgão julgador, com efeito, deve ficar adstrito ao princípio da litiscontestação, que impõe contornos da ação, destacando-se que o procedimento é uma marcha que não pode revelar coisas novas a cada passo, surpreendendo-se as partes e o judiciário, sendo certo que o efeito devolutivo inerentes aos recursos importa na restituição somente da matéria impugnada (art. 1013 do CPC). (Processo n. ROT – 22.2017.5.06.0014, Redator VALDIR JOSE SILVA CARVALHO, julgado em 09/09/2021, Terceira Turma, Assinado na mesma data, consulta GOOGLE)’.

Derradeiramente, deve ser visto que esta situação, em nenhum momento, deve ser motivo para empanar a ação de prestação de contas existente entre as partes e ainda em tramitação perante o juiz de primeiro grau de jurisdição. Isto porque, a causa de pedir, o pedido, o rito processual é totalmente eqüidistante com os limites objetivos tratados nesta ação.

CONCLUSÃO - Com estes fragmentos CONHEÇO DO RECURSO de apelação interposto pelos autores/apelantes/apelados e LHE NEGO PROVIMENTO. E, na dicção do que está contido no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, que não restou impugnado. CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso de apelação interposto pelos réus/apelantes/apelados e na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024